Tribunal: TJMT
Processo: 1003364-13.2019.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003364-13.2019.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROSINEIDE DE MEDEIROS OLIVEIRA - CPF: 513.233.541-15 (JUIZO RECORRENTE), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), ROSINEIDE DE MEDEIROS OLIVEIRA - CPF: 513.233.541-15 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO - PROGRESSÃO FUNCIONAL - REQUISITOS PREENCHIDOS ESTABELECIDOS NAS LEIS COMPLEMENTARES Nº. 3.797/2012 E 4.007/2014 – DIFERENÇAS SALARIAIS – PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DAS VERBAS PRETÉRITAS - INDEVIDA – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.

2. Preenchidos os requisitos estampados na lei municipal, deve ser concedida a progressão funcional ao servidor.

3. A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, a ser reclamado administrativamente ou pela via judicial própria.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos do
Mandado de Segurança nº. 1003364-13.2019.8.11.0002
, impetrado por
ROSINEIDE DE MEDEIROS OLIVEIRA
contra o Município de Várzea Grande, concedeu parcialmente a segurança, determinando que o ente municipal proceda à progressão funcional da servidora, com o pagamento respectivo, a partir do trânsito em julgado da impetração, acrescido de juros de mora e correção monetária.

Não houve recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da manifestação da lavra do Dr. José Zuqueti, emitiu parecer pela ratificação da r. sentença sob reexame.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos, verifica-se que
ROSINEIDE DE MEDEIROS OLIVEIRA
foi empossada para exercer o cargo de Professora,
em 30/08/2002
, tendo sido enquadrada, à época, no Nível 01, Classe A e, após, no Nível 04 e Classe C. (ID n.º 10995249)

Posteriormente, pleiteou administrativamente, em 16/12/2010, a progressão para elevar novamente o seu nível/classe, ante o preenchimento dos requisitos legais, todavia, não obteve resposta da administração (págs.01/02 - ID nº.

16947491).

Assim, diante da omissão administrativa para responder ao requerimento, impetrou ação mandamental
pleiteando o seu reenquadramento no Nível 06, desde agosto de 2017, e na Classe C, desde 07 de abril de 2011, quando completou o nível superior e, ainda, o reconhecimento dos efeitos financeiros retroativos deste ato com o pagamento respectivo desde a data do protocolo do pedido administrativo (IDs n.º 10995249 e

1099552 – pág.02).

Fundamentou seu pedido nas Leis Complementares nº 3.797/2012 e nº 4.293/2017 afirmando que deveria estar enquadrada na
Classe C, Nível 6
, devido ao cumprimento do interstício para a promoção e a nova habilitação profissional.

Da análise do
mandamus
, o magistrado
a quo
concedeu a ordem, nos seguintes moldes:

“(...) Diante do exposto, concedo parcialmente a ordem, para reconhecer as progressões funcionais desde a data do ajuizamento da ação; determinar a implantação das progressões funcionais nos níveis e/ou classes observadas às condições e os requisitos fixados na legislação de regência, com reflexos de tal aumento sobre o 13º salário, férias e terço de férias, tão somente a partir da propositura do “writ”; declaro, por fim, extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A progressão funcional deverá ser implementada em folha de pagamento imediatamente posterior ao trânsito em julgado da presente, sendo que os valores devidos serão oportunamente liquidados, por arbitramento.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação. Os juros de mora e atualização monetária obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425.”.(ID 10995265)

Reexaminando os autos e a sentença, verifico que esta deve ser retificada em parte, pelos argumentos que passo a expor.

De acordo com os termos da Lei Complementar nº. 3.797/2012, alterada pela Lei Complementar nº. 4.007/2014, que rege o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da rede pública municipal de ensino de Várzea Grande, a impetrante preencheu os requisitos legais para o reenquadramento e progressão na carreira, vejamos:

“
LEI COMPLEMENTAR N.º 3.797/2012

Art. 19
- A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando
o interstício de três (03) anos.

Art. 20
-
A promoção decorrerá de avaliação de desempenho
, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais, da Educação Escolar Básica.

[....]

§ 3º – O interstício para promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional.

§ 4º -
Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º,
e não havendo processo de avaliação, a promoção dar se automaticamente
. g.n.

LEI COMPLEMENTAR N.º 4.007/2014

Art. 1.º - A lei complementar nº. 3.797/2012 passará a viger com as seguintes alterações:

[...]

Parágrafo Único
– As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturadas em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art. 21 – A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da habilitação,
a cada
03 (três) anos ininterruptos
.

[......]

Art. 23 – As Classes de progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Parágrafo Único – As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

a) – Classe A – habilitação específica de nível médio-magistério;

b) – Classe B – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena;

c) – Classe C – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena, com especialização, atendendo às normas do Conselho Nacional de Educação
;

d) – Classe D – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e curso de mestrado na área de educação relacionada com sua habilitação.

e) – Classe E – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e curso de doutorado na área de educação relacionada com sua habilitação
.

(g.n.)

I – CARGO DE PROFESSOR

FORMAÇÃO

CLASSE

MÉDIO

A

SUPERIOR

B

ESPECIALIZAÇÃO

C

MESTRADO

D

DOUTORADO

E

Outrossim,
cabia à administração pública realizar a avaliação de desempenho, conforme evidenciado na referida norma, contudo, o ente público não a realizou por mera desídia, não sendo justo, portanto, transferir à parte impetrante o ônus da sua omissão.

Logo, analisando a vida funcional da servidora-impetrante, vê-se que ela progrediu nas classes pelo cumprimento dos interstícios de tempo, tendo, pois, direito à promoção na carreira e, consequentemente, às diferenças salariais daí decorrentes, pois deveria ter progredido automaticamente.

Contudo, o recebimento das diferenças salariais só será possível mediante ação própria, visto ser incompatível com o rito do mandado de segurança, como assente na jurisprudência desta Corte.

Vejamos:

(.....) REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROGRESSÃO FUNCIONAL – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL – PROGRESSÃO DE ACORDO COM A LEI – DIFERENÇAS SALARIAIS – PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DAS VERBAS PRETÉRITAS – INDEVIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

Preenchidos os requisitos estampados na Lei Municipal, deve ser concedida a progressão funcional ao servidor. A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais, em relação a período pretérito, a serem reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.
(Apelação / Remessa Necessária 77398/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2017, Publicado no DJE 21/09/2017)
(g.n)

Dessa feita, concluo que a sentença deve ser retificada, em parte, para excluir o ponto que determinou o pagamento retroativo, das diferenças salariais pleiteadas.

Ante o exposto,
retifico
, em parte, a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020